Tribunal: STJ
Processo: 0811801-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588569 -
PA (2024/0069861-9)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: RAYSSA CRISTINE TAVARES DE ALMEIDA (MENOR)
AGRAVANTE
: RAFAELA
DOS
SANTOS
TAVARES
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RAYANNA CRISTINA TAVARES DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ERONDINA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ALAILDA DA SILVA
AGRAVANTE
: BEATRIZ BOTELHO SANTANA
AGRAVANTE
: SILVANA DE NAZARE BOTELHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ALAN DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE
: ADILSON COSTA DA SILVA
AGRAVANTE
: DARLAN DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: TAMIRES PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE
: TANIA CALANDRINE PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RODINEI PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE
: HELTON DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: JULIO MACIEL DA SILVA
AGRAVANTE
: JONAS DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: CRISTIANE DA SILVA BRITO
AGRAVANTE
: MATHEUS DE JESUS DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: MICILIA DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: RAIMUNDA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: NIVALDO CAMPOS CARDOSO
AGRAVANTE
: EOVANA COSTA MIRANDA
AGRAVANTE
: RAYSSA COSTA MIRANDA (MENOR)
AGRAVANTE
: MARIA
DIONEIA
BARROS
DA
SILVA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MAYSA SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: MESSIAS SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: ADRIELI DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE
: EDILSON DOS SANTOS FURTADO
AGRAVANTE
: MARIELE CORREA RODRIGUES
AGRAVANTE
: ADRIELY CORREA ANDRE - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: NAYLSON GABRIEL MENDELLO DA SILVA
Documento eletrônico VDA51228185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 8d25cbf3-9fff-41e8-b0e2-380d95ed77c5

AGRAVANTE
: ODILENE
DOS
SANTOS
MENDELLO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CELIA BIANCA MENDELLO FERREIRA
AGRAVANTE
: DALITA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE
: KELY CRISTINA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE
: REGIANE DA SILVA ALVES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LIVIA ALVES OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ESTHEFANNY SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: IVONE DE SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: JADSON MAGNO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA EDIVANILDA MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE
: ALERRANDRO MAGNO OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GUSTAVO DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE
: ELIZIA DOS SANTOS VIANA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCIANE DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WARLEY BRYAN ARAUJO COSTA
AGRAVANTE
: SOCORRO
DO
REMEDIO
DA
SILVA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CAUE SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: SARA SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: GLEYCE ARAUJO BARBOSA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: FERNANDA GABRIELLY ARAUJO LINHARES (MENOR)
AGRAVANTE
: VANESSA COSTA ARAUJO
AGRAVANTE
: BRENDA
INGRID
BORGES
SOUZA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: YAGO BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE
: THIAGO FELIPE BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE
: THALITA PINTO FREITAS
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS FREITAS MEDEIROS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MONICA SILVA MEDEIROS
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: NUBIA BENJAMIM DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ODINEI DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: DAVI DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE
: ELANE DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: TAINA DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: KELY BENJAMIN - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KEVYSSON LORRAN BENJAMIM DA SILVA
AGRAVANTE
: KEVYLLY BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
Documento eletrônico VDA51228185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 8d25cbf3-9fff-41e8-b0e2-380d95ed77c5

AGRAVANTE
: KAUANE BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: VELBER SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: VICENTE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: LEIDIANE CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LANA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: LUCAS SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: ELTON SILVA CRAVALHO
AGRAVANTE
: LORENA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: HALQUIMEDIA DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LIDIANA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVANTE
: ELIZANGELA
BARRETO
PEREIRA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WUILLIAM CLEY BARRETO PEREIRA
AGRAVANTE
: ESTER PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE
: JOSUE PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE
: KELIANE FURTADO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EMILY KAROLINE DA SILVA SILVA
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO DA SILVA SILVA
AGRAVANTE
: ROSINEIDE HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO - POR SI
E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KEMILLY THAYANE GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLEIDIANE MARIA VILHENA DA ROCHA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: HUDSON DA ROCHA FERREIRA
AGRAVANTE
: LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: ISAQUE TAVARES MOREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EDSON VIANA MOREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: TIAGO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: ALDAIR FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISLANI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA LEIA DO NASCIMENTO CAROLINO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: NAILA BETANIA CAROLINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA SANTANA GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE GOES (MENOR)
AGRAVANTE
: DORALICE GOES
AGRAVANTE
: JACIANE AMBE COELHO
AGRAVANTE
: VANUSA DIAS DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RAISSA DIAS DE SOUZA
Documento eletrônico VDA51228185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 8d25cbf3-9fff-41e8-b0e2-380d95ed77c5

AGRAVANTE
: GENESIS DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE
: LARISSA JETLEN TALINO ARAUJO
AGRAVANTE
: LAILSON DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA TALINO DA SILVA
AGRAVANTE
: YOLANDA MARIA DA CONCEIÇAO LOPES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: IGOR FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YAGO LOPES DE OLIVEIR
AGRAVANTE
: LEILIANE LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YSAIAS LOPES DE OLIVEIRA (MENOR)
AGRAVANTE
: MIRIAN LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YRIS LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YNGRID LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARISA MORAES DE MELO
AGRAVANTE
: IRACI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDLEUZA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: PATRICIO RUI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISTIANO DO SOCORRO SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEBSON PAIXAO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: DORIVALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE
: ELINDILCE BOTELHO CAMPOS
AGRAVANTE
: ELDILANI DA SILVA ANDRADE
AGRAVANTE
: JEAN DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: JACIANE MACIEL SILVA
AGRAVANTE
: ROZILENE
DOS
SANTOS
MACIEL
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GABRIEL MACIEL SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: DARC DE NAZARE FERREIRA PEREIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KAUAN DE NAZARE PEREIRA LEAL
AGRAVANTE
: KELVIN PEREIRA LEAL
AGRAVANTE
: KAYLA PEREIRA LEAL (MENOR)
AGRAVANTE
: ADONIAS PAIVA VENCESLAU
AGRAVANTE
: JOSE BARROS AMORIM
AGRAVANTE
: KLEBER RAFAEL ARAUJO E SILVA
AGRAVANTE
: DILMENSON CARDOSO DIAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO NOBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA BARROS DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIELE PAIVA CARDOSO
AGRAVANTE
: FRANCISCO OLIVALDO SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO RUI ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
Documento eletrônico VDA51228185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 8d25cbf3-9fff-41e8-b0e2-380d95ed77c5

AGRAVANTE
: ROAN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE
: VENERALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE
: RUI PORTILHO CORREA
AGRAVANTE
: TATIANA CAMPOS SILVA
AGRAVANTE
: ROSA MARIA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDIANE SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: GLEIZIANE COSTA DE JESUS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: DARLENE DE SOUZA MORAES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: DEUZIRENE DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: ANA PAULA DIAS BARRETO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: JOAO DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KELLY ALVES GOES
AGRAVANTE
: KEILA ALVES GOES
AGRAVANTE
: TATIELLEN DE JESUS MARQUES
AGRAVANTE
: WALCIRENI
FURTADO
BARROSO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WELLINGTHON FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: JHENNIF FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: RAIANE FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: RUAN FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO (MENOR)
AGRAVANTE
: ANDRYA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ANDREZA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ARCILENE DA CRUZ GOES
AGRAVANTE
: JOSEMAR VIANA BARRETO (MENOR)
AGRAVANTE
: EMILLY PATRICIA BARRETO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE
: JHONATAR BARRETO VIANA
AGRAVANTE
: BRUNO DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: PATRICIA DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: PRISCILA GOES DIAS
AGRAVANTE
: ROGERIO GOES DIAS
AGRAVANTE
: NATALI GOES DIAS
AGRAVANTE
: BENZALIEL DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: IVANETE DA CRUZ GOIS
AGRAVANTE
: ROSARIA CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE
: VALFIR DE JESUS AVIZ GOMES
AGRAVANTE
: SALOMAO ISMAEL COSTA GOMES
AGRAVANTE
: IZAEL CRIMA DE SOUZA
AGRAVANTE
: SIDIANE ANDRADE MARQUES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GUSTAVO LOHAN ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA DIAS CARVALHO
AGRAVANTE
: JHONATA CARVALHO GOES
AGRAVANTE
: ANDREIA DA SILVA COSTA - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA51228185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 8d25cbf3-9fff-41e8-b0e2-380d95ed77c5

AGRAVANTE
: SANTIAGO COSTA MARQUES (MENOR)
AGRAVANTE
: SAMIRA COSTA MARQUES
AGRAVANTE
: RUTH MARIA DOS SANTOS BATISTA
AGRAVANTE
: RONNY ERIC DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE
: MARIELE SANTANA COUTINHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO COUTINHO VIANA
AGRAVANTE
: CAROLINE PRISCILA COUTINHO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE
: RONILDO BARRETO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SILDA RODRIGUES PANTOJA
AGRAVANTE
: RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SHEYLA PANTOJA PEREIRA
AGRAVANTE
: SIDNEY CHERMONT PEREIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: SIRIA DE NAZARE ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE
: BRUNO MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: BRENDA ANDRADE MARQUES
ADVOGADOS
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
ADVOGADA
: HELENA LÚCIA KLAUTAU BONATELLI - PA013192
AGRAVADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA 339 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
TEMAS 181, 895 e 197 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário.
2. A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice
processual intransponível ao exame de mérito, contrariedade indireta à Constituição ou
Documento eletrônico VDA51228185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 8d25cbf3-9fff-41e8-b0e2-380d95ed77c5

análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de Repercussão Geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (
.
Tema 895/STF)
3. O STF estabelece que o "art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (
QO no
Tema 339/STF,
AI 791.292/PE). Existente alguma argumentação, ainda que a parte não a repute
correta ou completa, terá sido respeitado o
IX, da CF, conforme a referida
art. 93,
deliberação, tese de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC).
4. No acórdão impugnado, foram apontadas as razões para que fosse negado
provimento ao Agravo Interno, conforme se verifica às fls. 942-948 e 950-964. Além
disso, explicitaram-se os argumentos para a rejeição dos Embargos de Declaração
opostos posteriormente (fls. 1.010-1.016 e 1.018-1.035).
5. Quanto às demais alegações do RE, decidiu-se que não estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade do apelo anteriormente dirigido ao Superior Tribunal
de Justiça. Isso porque foi mantida a conclusão pelo conhecimento do Agravo para
conhecer, em parte, do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento por
ausência de violação do
do CPC e por incidência das Súmulas 283 e 284 do
art. 1.022
STF e 7 do STJ.
6. Nas situações em que o mérito do AREsp, ou mesmo do REsp, não é apreciado, a
discussão suscitada no Recurso Extraordinário ─ seja relativa ao mérito da causa, seja
acerca do óbice processual que impediu o conhecimento do Recurso ─ não é dotada de
Repercussão Geral. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365 RG
/MG, fixou a tese de que "a questão do preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza
infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (
.
Tema 181/STF)
7. O Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de Repercussão Geral
em controvérsias que versem sobre aplicação de multa em julgamento de embargos de
declaração tidos por protelatórios por se restringir ao plano processual (Tema 197/STF)
.
8. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
01/10/2025
07/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA51228185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 8d25cbf3-9fff-41e8-b0e2-380d95ed77c5

MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51228185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 14:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 8d25cbf3-9fff-41e8-b0e2-380d95ed77c5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.588.569 / PA
Número Registro: 2024/006986-19
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056158720178140008 08118017820218140000 56158720178140008 8118017820218140000
Sessão Virtual de 20/08/2025 a 26/08/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAYSSA CRISTINE TAVARES DE ALMEIDA (MENOR)
AGRAVANTE
: RAFAELA DOS SANTOS TAVARES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RAYANNA CRISTINA TAVARES DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ERONDINA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ALAILDA DA SILVA
AGRAVANTE
: BEATRIZ BOTELHO SANTANA
AGRAVANTE
: SILVANA DE NAZARE BOTELHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ALAN DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE
: ADILSON COSTA DA SILVA
AGRAVANTE
: DARLAN DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: TAMIRES PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE
: TANIA CALANDRINE PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RODINEI PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE
: HELTON DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: JULIO MACIEL DA SILVA
AGRAVANTE
: JONAS DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: CRISTIANE DA SILVA BRITO
AGRAVANTE
: MATHEUS DE JESUS DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: MICILIA DA COSTA MAGALHAES
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AGRAVANTE
: RAIMUNDA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: NIVALDO CAMPOS CARDOSO
AGRAVANTE
: EOVANA COSTA MIRANDA
AGRAVANTE
: RAYSSA COSTA MIRANDA (MENOR)
AGRAVANTE
: MARIA DIONEIA BARROS DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MAYSA SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: MESSIAS SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: ADRIELI DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE
: EDILSON DOS SANTOS FURTADO
AGRAVANTE
: MARIELE CORREA RODRIGUES
AGRAVANTE
: ADRIELY CORREA ANDRE - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: NAYLSON GABRIEL MENDELLO DA SILVA
AGRAVANTE
: ODILENE DOS SANTOS MENDELLO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CELIA BIANCA MENDELLO FERREIRA
AGRAVANTE
: DALITA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE
: KELY CRISTINA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE
: REGIANE DA SILVA ALVES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LIVIA ALVES OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ESTHEFANNY SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: IVONE DE SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: JADSON MAGNO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA EDIVANILDA MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE
: ALERRANDRO MAGNO OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GUSTAVO DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE
: ELIZIA DOS SANTOS VIANA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCIANE DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WARLEY BRYAN ARAUJO COSTA
AGRAVANTE
: SOCORRO DO REMEDIO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CAUE SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: SARA SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: GLEYCE ARAUJO BARBOSA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: FERNANDA GABRIELLY ARAUJO LINHARES (MENOR)
AGRAVANTE
: VANESSA COSTA ARAUJO
AGRAVANTE
: BRENDA INGRID BORGES SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: YAGO BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE
: THIAGO FELIPE BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE
: THALITA PINTO FREITAS
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS FREITAS MEDEIROS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MONICA SILVA MEDEIROS
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA DE MEDEIROS
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: NUBIA BENJAMIM DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ODINEI DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: DAVI DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE
: ELANE DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: TAINA DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: KELY BENJAMIN - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KEVYSSON LORRAN BENJAMIM DA SILVA
AGRAVANTE
: KEVYLLY BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: KAUANE BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: VELBER SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: VICENTE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: LEIDIANE CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LANA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: LUCAS SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: ELTON SILVA CRAVALHO
AGRAVANTE
: LORENA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: HALQUIMEDIA DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LIDIANA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVANTE
: ELIZANGELA BARRETO PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WUILLIAM CLEY BARRETO PEREIRA
AGRAVANTE
: ESTER PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE
: JOSUE PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE
: KELIANE FURTADO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EMILY KAROLINE DA SILVA SILVA
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO DA SILVA SILVA
AGRAVANTE
: ROSINEIDE HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KEMILLY THAYANE GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLEIDIANE MARIA VILHENA DA ROCHA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: HUDSON DA ROCHA FERREIRA
AGRAVANTE
: LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: ISAQUE TAVARES MOREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EDSON VIANA MOREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: TIAGO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: ALDAIR FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISLANI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA LEIA DO NASCIMENTO CAROLINO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: NAILA BETANIA CAROLINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA SANTANA GOES - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AGRAVANTE
: MARCOS JOSE GOES (MENOR)
AGRAVANTE
: DORALICE GOES
AGRAVANTE
: JACIANE AMBE COELHO
AGRAVANTE
: VANUSA DIAS DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RAISSA DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE
: GENESIS DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE
: LARISSA JETLEN TALINO ARAUJO
AGRAVANTE
: LAILSON DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA TALINO DA SILVA
AGRAVANTE
: YOLANDA MARIA DA CONCEIÇAO LOPES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: IGOR FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YAGO LOPES DE OLIVEIR
AGRAVANTE
: LEILIANE LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YSAIAS LOPES DE OLIVEIRA (MENOR)
AGRAVANTE
: MIRIAN LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YRIS LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YNGRID LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARISA MORAES DE MELO
AGRAVANTE
: IRACI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDLEUZA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: PATRICIO RUI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISTIANO DO SOCORRO SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEBSON PAIXAO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: DORIVALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE
: ELINDILCE BOTELHO CAMPOS
AGRAVANTE
: ELDILANI DA SILVA ANDRADE
AGRAVANTE
: JEAN DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: JACIANE MACIEL SILVA
AGRAVANTE
: ROZILENE DOS SANTOS MACIEL - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GABRIEL MACIEL SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: DARC DE NAZARE FERREIRA PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KAUAN DE NAZARE PEREIRA LEAL
AGRAVANTE
: KELVIN PEREIRA LEAL
AGRAVANTE
: KAYLA PEREIRA LEAL (MENOR)
AGRAVANTE
: ADONIAS PAIVA VENCESLAU
AGRAVANTE
: JOSE BARROS AMORIM
AGRAVANTE
: KLEBER RAFAEL ARAUJO E SILVA
AGRAVANTE
: DILMENSON CARDOSO DIAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO NOBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA BARROS DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIELE PAIVA CARDOSO
AGRAVANTE
: FRANCISCO OLIVALDO SILVA DA SILVA
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AGRAVANTE
: FRANCISCO RUI ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: ROAN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE
: VENERALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE
: RUI PORTILHO CORREA
AGRAVANTE
: TATIANA CAMPOS SILVA
AGRAVANTE
: ROSA MARIA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDIANE SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: GLEIZIANE COSTA DE JESUS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: DARLENE DE SOUZA MORAES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: DEUZIRENE DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: ANA PAULA DIAS BARRETO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: JOAO DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KELLY ALVES GOES
AGRAVANTE
: KEILA ALVES GOES
AGRAVANTE
: TATIELLEN DE JESUS MARQUES
AGRAVANTE
: WALCIRENI FURTADO BARROSO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WELLINGTHON FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: JHENNIF FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: RAIANE FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: RUAN FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO (MENOR)
AGRAVANTE
: ANDRYA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ANDREZA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ARCILENE DA CRUZ GOES
AGRAVANTE
: JOSEMAR VIANA BARRETO (MENOR)
AGRAVANTE
: EMILLY PATRICIA BARRETO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE
: JHONATAR BARRETO VIANA
AGRAVANTE
: BRUNO DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: PATRICIA DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: PRISCILA GOES DIAS
AGRAVANTE
: ROGERIO GOES DIAS
AGRAVANTE
: NATALI GOES DIAS
AGRAVANTE
: BENZALIEL DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: IVANETE DA CRUZ GOIS
AGRAVANTE
: ROSARIA CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE
: VALFIR DE JESUS AVIZ GOMES
AGRAVANTE
: SALOMAO ISMAEL COSTA GOMES
AGRAVANTE
: IZAEL CRIMA DE SOUZA
AGRAVANTE
: SIDIANE ANDRADE MARQUES - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AGRAVANTE
: GUSTAVO LOHAN ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA DIAS CARVALHO
AGRAVANTE
: JHONATA CARVALHO GOES
AGRAVANTE
: ANDREIA DA SILVA COSTA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: SANTIAGO COSTA MARQUES (MENOR)
AGRAVANTE
: SAMIRA COSTA MARQUES
AGRAVANTE
: RUTH MARIA DOS SANTOS BATISTA
AGRAVANTE
: RONNY ERIC DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE
: MARIELE SANTANA COUTINHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO COUTINHO VIANA
AGRAVANTE
: CAROLINE PRISCILA COUTINHO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE
: RONILDO BARRETO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SILDA RODRIGUES PANTOJA
AGRAVANTE
: RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SHEYLA PANTOJA PEREIRA
AGRAVANTE
: SIDNEY CHERMONT PEREIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: SIRIA DE NAZARE ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE
: BRUNO MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: BRENDA ANDRADE MARQUES
ADVOGADOS : JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
ADVOGADA
: HELENA LÚCIA KLAUTAU BONATELLI - PA013192
AGRAVADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIALRESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIALDIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIALRESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RAYSSA CRISTINE TAVARES DE ALMEIDA (MENOR)
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AGRAVANTE
: RAFAELA DOS SANTOS TAVARES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RAYANNA CRISTINA TAVARES DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ERONDINA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ALAILDA DA SILVA
AGRAVANTE
: BEATRIZ BOTELHO SANTANA
AGRAVANTE
: SILVANA DE NAZARE BOTELHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ALAN DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE
: ADILSON COSTA DA SILVA
AGRAVANTE
: DARLAN DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: TAMIRES PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE
: TANIA CALANDRINE PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RODINEI PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE
: HELTON DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: JULIO MACIEL DA SILVA
AGRAVANTE
: JONAS DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: CRISTIANE DA SILVA BRITO
AGRAVANTE
: MATHEUS DE JESUS DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: MICILIA DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: RAIMUNDA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: NIVALDO CAMPOS CARDOSO
AGRAVANTE
: EOVANA COSTA MIRANDA
AGRAVANTE
: RAYSSA COSTA MIRANDA (MENOR)
AGRAVANTE
: MARIA DIONEIA BARROS DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MAYSA SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: MESSIAS SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: ADRIELI DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE
: EDILSON DOS SANTOS FURTADO
AGRAVANTE
: MARIELE CORREA RODRIGUES
AGRAVANTE
: ADRIELY CORREA ANDRE - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: NAYLSON GABRIEL MENDELLO DA SILVA
AGRAVANTE
: ODILENE DOS SANTOS MENDELLO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CELIA BIANCA MENDELLO FERREIRA
AGRAVANTE
: DALITA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE
: KELY CRISTINA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE
: REGIANE DA SILVA ALVES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LIVIA ALVES OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ESTHEFANNY SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: IVONE DE SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: JADSON MAGNO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA EDIVANILDA MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE
: ALERRANDRO MAGNO OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AGRAVANTE
: GUSTAVO DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE
: ELIZIA DOS SANTOS VIANA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCIANE DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WARLEY BRYAN ARAUJO COSTA
AGRAVANTE
: SOCORRO DO REMEDIO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CAUE SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: SARA SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: GLEYCE ARAUJO BARBOSA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: FERNANDA GABRIELLY ARAUJO LINHARES (MENOR)
AGRAVANTE
: VANESSA COSTA ARAUJO
AGRAVANTE
: BRENDA INGRID BORGES SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: YAGO BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE
: THIAGO FELIPE BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE
: THALITA PINTO FREITAS
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS FREITAS MEDEIROS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MONICA SILVA MEDEIROS
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: NUBIA BENJAMIM DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ODINEI DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: DAVI DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE
: ELANE DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: TAINA DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: KELY BENJAMIN - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KEVYSSON LORRAN BENJAMIM DA SILVA
AGRAVANTE
: KEVYLLY BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: KAUANE BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: VELBER SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: VICENTE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: LEIDIANE CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LANA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: LUCAS SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: ELTON SILVA CRAVALHO
AGRAVANTE
: LORENA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: HALQUIMEDIA DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LIDIANA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVANTE
: ELIZANGELA BARRETO PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WUILLIAM CLEY BARRETO PEREIRA
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AGRAVANTE
: ESTER PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE
: JOSUE PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE
: KELIANE FURTADO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EMILY KAROLINE DA SILVA SILVA
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO DA SILVA SILVA
AGRAVANTE
: ROSINEIDE HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KEMILLY THAYANE GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLEIDIANE MARIA VILHENA DA ROCHA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: HUDSON DA ROCHA FERREIRA
AGRAVANTE
: LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: ISAQUE TAVARES MOREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EDSON VIANA MOREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: TIAGO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: ALDAIR FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISLANI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA LEIA DO NASCIMENTO CAROLINO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: NAILA BETANIA CAROLINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA SANTANA GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE GOES (MENOR)
AGRAVANTE
: DORALICE GOES
AGRAVANTE
: JACIANE AMBE COELHO
AGRAVANTE
: VANUSA DIAS DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RAISSA DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE
: GENESIS DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE
: LARISSA JETLEN TALINO ARAUJO
AGRAVANTE
: LAILSON DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA TALINO DA SILVA
AGRAVANTE
: YOLANDA MARIA DA CONCEIÇAO LOPES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: IGOR FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YAGO LOPES DE OLIVEIR
AGRAVANTE
: LEILIANE LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YSAIAS LOPES DE OLIVEIRA (MENOR)
AGRAVANTE
: MIRIAN LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YRIS LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YNGRID LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARISA MORAES DE MELO
AGRAVANTE
: IRACI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDLEUZA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: PATRICIO RUI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISTIANO DO SOCORRO SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEBSON PAIXAO DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AGRAVANTE
: DORIVALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE
: ELINDILCE BOTELHO CAMPOS
AGRAVANTE
: ELDILANI DA SILVA ANDRADE
AGRAVANTE
: JEAN DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: JACIANE MACIEL SILVA
AGRAVANTE
: ROZILENE DOS SANTOS MACIEL - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GABRIEL MACIEL SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: DARC DE NAZARE FERREIRA PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KAUAN DE NAZARE PEREIRA LEAL
AGRAVANTE
: KELVIN PEREIRA LEAL
AGRAVANTE
: KAYLA PEREIRA LEAL (MENOR)
AGRAVANTE
: ADONIAS PAIVA VENCESLAU
AGRAVANTE
: JOSE BARROS AMORIM
AGRAVANTE
: KLEBER RAFAEL ARAUJO E SILVA
AGRAVANTE
: DILMENSON CARDOSO DIAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO NOBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA BARROS DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIELE PAIVA CARDOSO
AGRAVANTE
: FRANCISCO OLIVALDO SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO RUI ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: ROAN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE
: VENERALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE
: RUI PORTILHO CORREA
AGRAVANTE
: TATIANA CAMPOS SILVA
AGRAVANTE
: ROSA MARIA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDIANE SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: GLEIZIANE COSTA DE JESUS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: DARLENE DE SOUZA MORAES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: DEUZIRENE DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: ANA PAULA DIAS BARRETO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: JOAO DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KELLY ALVES GOES
AGRAVANTE
: KEILA ALVES GOES
AGRAVANTE
: TATIELLEN DE JESUS MARQUES
AGRAVANTE
: WALCIRENI FURTADO BARROSO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WELLINGTHON FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: JHENNIF FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: RAIANE FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: RUAN FURTADO BARROSO
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AGRAVANTE
: JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO (MENOR)
AGRAVANTE
: ANDRYA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ANDREZA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ARCILENE DA CRUZ GOES
AGRAVANTE
: JOSEMAR VIANA BARRETO (MENOR)
AGRAVANTE
: EMILLY PATRICIA BARRETO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE
: JHONATAR BARRETO VIANA
AGRAVANTE
: BRUNO DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: PATRICIA DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: PRISCILA GOES DIAS
AGRAVANTE
: ROGERIO GOES DIAS
AGRAVANTE
: NATALI GOES DIAS
AGRAVANTE
: BENZALIEL DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: IVANETE DA CRUZ GOIS
AGRAVANTE
: ROSARIA CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE
: VALFIR DE JESUS AVIZ GOMES
AGRAVANTE
: SALOMAO ISMAEL COSTA GOMES
AGRAVANTE
: IZAEL CRIMA DE SOUZA
AGRAVANTE
: SIDIANE ANDRADE MARQUES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GUSTAVO LOHAN ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA DIAS CARVALHO
AGRAVANTE
: JHONATA CARVALHO GOES
AGRAVANTE
: ANDREIA DA SILVA COSTA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: SANTIAGO COSTA MARQUES (MENOR)
AGRAVANTE
: SAMIRA COSTA MARQUES
AGRAVANTE
: RUTH MARIA DOS SANTOS BATISTA
AGRAVANTE
: RONNY ERIC DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE
: MARIELE SANTANA COUTINHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO COUTINHO VIANA
AGRAVANTE
: CAROLINE PRISCILA COUTINHO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE
: RONILDO BARRETO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SILDA RODRIGUES PANTOJA
AGRAVANTE
: RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SHEYLA PANTOJA PEREIRA
AGRAVANTE
: SIDNEY CHERMONT PEREIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: SIRIA DE NAZARE ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE
: BRUNO MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: BRENDA ANDRADE MARQUES
ADVOGADOS : JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
ADVOGADA
: HELENA LÚCIA KLAUTAU BONATELLI - PA013192
AGRAVADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49921631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 11:57:14
Código de Controle do Documento: f6cd6647-5023-48fe-9cb9-42eaaf3d03e2

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588569 -
PA (2024/0069861-9)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: RAYSSA CRISTINE TAVARES DE ALMEIDA (MENOR)
AGRAVANTE
: RAFAELA DOS SANTOS TAVARES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RAYANNA CRISTINA TAVARES DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ERONDINA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ALAILDA DA SILVA
AGRAVANTE
: BEATRIZ BOTELHO SANTANA
AGRAVANTE
: SILVANA
DE
NAZARE
BOTELHO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ALAN DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE
: ADILSON COSTA DA SILVA
AGRAVANTE
: DARLAN DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: TAMIRES PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE
: TANIA
CALANDRINE
PEREIRA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RODINEI PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE
: HELTON DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: JULIO MACIEL DA SILVA
AGRAVANTE
: JONAS DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: CRISTIANE DA SILVA BRITO
AGRAVANTE
: MATHEUS DE JESUS DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: MICILIA DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE
: RAIMUNDA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: NIVALDO CAMPOS CARDOSO
AGRAVANTE
: EOVANA COSTA MIRANDA
AGRAVANTE
: RAYSSA COSTA MIRANDA (MENOR)
AGRAVANTE
: MARIA DIONEIA BARROS DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MAYSA SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: MESSIAS SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: ADRIELI DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE
: EDILSON DOS SANTOS FURTADO
AGRAVANTE
: MARIELE CORREA RODRIGUES
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

AGRAVANTE
: ADRIELY CORREA ANDRE - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: NAYLSON GABRIEL MENDELLO DA SILVA
AGRAVANTE
: ODILENE DOS SANTOS MENDELLO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CELIA BIANCA MENDELLO FERREIRA
AGRAVANTE
: DALITA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE
: KELY CRISTINA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE
: REGIANE DA SILVA ALVES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LIVIA ALVES OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ESTHEFANNY SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: IVONE DE SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: JADSON MAGNO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA EDIVANILDA MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE
: ALERRANDRO MAGNO OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GUSTAVO DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE
: ELIZIA DOS SANTOS VIANA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCIANE DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WARLEY BRYAN ARAUJO COSTA
AGRAVANTE
: SOCORRO DO REMEDIO DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CAUE SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: SARA SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: GLEYCE ARAUJO BARBOSA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: FERNANDA GABRIELLY ARAUJO LINHARES (MENOR)
AGRAVANTE
: VANESSA COSTA ARAUJO
AGRAVANTE
: BRENDA INGRID BORGES SOUZA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: YAGO BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE
: THIAGO FELIPE BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE
: THALITA PINTO FREITAS
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS FREITAS MEDEIROS
AGRAVANTE
: ANA
LUCIA
CARDOSO
SILVA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MONICA SILVA MEDEIROS
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: NUBIA
BENJAMIM
DE
SOUZA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ODINEI DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: DAVI DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE
: ELANE DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: TAINA DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: KELY BENJAMIN - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KEVYSSON LORRAN BENJAMIM DA SILVA
AGRAVANTE
: KEVYLLY BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: KAUANE BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: VELBER SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: VICENTE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: LEIDIANE CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LANA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: LUCAS SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: ELTON SILVA CRAVALHO
AGRAVANTE
: LORENA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: HALQUIMEDIA DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO - POR
SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LIDIANA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVANTE
: ELIZANGELA
BARRETO
PEREIRA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WUILLIAM CLEY BARRETO PEREIRA
AGRAVANTE
: ESTER PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE
: JOSUE PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE
: KELIANE
FURTADO
DA
SILVA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EMILY KAROLINE DA SILVA SILVA
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO DA SILVA SILVA
AGRAVANTE
: ROSINEIDE HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO -
POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KEMILLY THAYANE GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLEIDIANE MARIA VILHENA DA ROCHA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: HUDSON DA ROCHA FERREIRA
AGRAVANTE
: LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: ISAQUE TAVARES MOREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EDSON VIANA MOREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: TIAGO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: ALDAIR FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISLANI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA LEIA DO NASCIMENTO CAROLINO - POR SI E
REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

AGRAVANTE
: NAILA BETANIA CAROLINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA SANTANA GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE GOES (MENOR)
AGRAVANTE
: DORALICE GOES
AGRAVANTE
: JACIANE AMBE COELHO
AGRAVANTE
: VANUSA DIAS DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RAISSA DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE
: GENESIS DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE
: LARISSA JETLEN TALINO ARAUJO
AGRAVANTE
: LAILSON DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA TALINO DA SILVA
AGRAVANTE
: YOLANDA MARIA DA CONCEIÇAO LOPES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: IGOR FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YAGO LOPES DE OLIVEIR
AGRAVANTE
: LEILIANE LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YSAIAS LOPES DE OLIVEIRA (MENOR)
AGRAVANTE
: MIRIAN LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YRIS LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: YNGRID LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARISA MORAES DE MELO
AGRAVANTE
: IRACI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDLEUZA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: PATRICIO RUI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISTIANO DO SOCORRO SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEBSON PAIXAO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: DORIVALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE
: ELINDILCE BOTELHO CAMPOS
AGRAVANTE
: ELDILANI DA SILVA ANDRADE
AGRAVANTE
: JEAN DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: JACIANE MACIEL SILVA
AGRAVANTE
: ROZILENE DOS SANTOS MACIEL - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GABRIEL MACIEL SILVA (MENOR)
AGRAVANTE
: DARC DE NAZARE FERREIRA PEREIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KAUAN DE NAZARE PEREIRA LEAL
AGRAVANTE
: KELVIN PEREIRA LEAL
AGRAVANTE
: KAYLA PEREIRA LEAL (MENOR)
AGRAVANTE
: ADONIAS PAIVA VENCESLAU
AGRAVANTE
: JOSE BARROS AMORIM
AGRAVANTE
: KLEBER RAFAEL ARAUJO E SILVA
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

AGRAVANTE
: DILMENSON CARDOSO DIAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO NOBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA BARROS DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIELE PAIVA CARDOSO
AGRAVANTE
: FRANCISCO OLIVALDO SILVA DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO RUI ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: ROAN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE
: VENERALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE
: RUI PORTILHO CORREA
AGRAVANTE
: TATIANA CAMPOS SILVA
AGRAVANTE
: ROSA MARIA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDIANE SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: GLEIZIANE COSTA DE JESUS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: DARLENE
DE
SOUZA
MORAES
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: DEUZIRENE DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: ANA PAULA DIAS BARRETO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: JOAO DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: KELLY ALVES GOES
AGRAVANTE
: KEILA ALVES GOES
AGRAVANTE
: TATIELLEN DE JESUS MARQUES
AGRAVANTE
: WALCIRENI
FURTADO
BARROSO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: WELLINGTHON FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: JHENNIF FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: RAIANE FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: RUAN FURTADO BARROSO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO (MENOR)
AGRAVANTE
: ANDRYA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ANDREZA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ARCILENE DA CRUZ GOES
AGRAVANTE
: JOSEMAR VIANA BARRETO (MENOR)
AGRAVANTE
: EMILLY PATRICIA BARRETO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE
: JHONATAR BARRETO VIANA
AGRAVANTE
: BRUNO DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE
: PATRICIA DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: PRISCILA GOES DIAS
AGRAVANTE
: ROGERIO GOES DIAS
AGRAVANTE
: NATALI GOES DIAS
AGRAVANTE
: BENZALIEL DE SOUZA MORAES
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

AGRAVANTE
: IVANETE DA CRUZ GOIS
AGRAVANTE
: ROSARIA CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE
: VALFIR DE JESUS AVIZ GOMES
AGRAVANTE
: SALOMAO ISMAEL COSTA GOMES
AGRAVANTE
: IZAEL CRIMA DE SOUZA
AGRAVANTE
: SIDIANE
ANDRADE
MARQUES
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GUSTAVO LOHAN ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA DIAS CARVALHO
AGRAVANTE
: JHONATA CARVALHO GOES
AGRAVANTE
: ANDREIA DA SILVA COSTA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: SANTIAGO COSTA MARQUES (MENOR)
AGRAVANTE
: SAMIRA COSTA MARQUES
AGRAVANTE
: RUTH MARIA DOS SANTOS BATISTA
AGRAVANTE
: RONNY ERIC DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE
: MARIELE
SANTANA
COUTINHO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO COUTINHO VIANA
AGRAVANTE
: CAROLINE PRISCILA COUTINHO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE
: RONILDO BARRETO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SILDA RODRIGUES PANTOJA
AGRAVANTE
: RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SHEYLA PANTOJA PEREIRA
AGRAVANTE
: SIDNEY CHERMONT PEREIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: SIRIA DE NAZARE ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE
: BRUNO MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: BRENDA ANDRADE MARQUES
ADVOGADOS
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
ADVOGADA
: HELENA LÚCIA KLAUTAU BONATELLI - PA013192
AGRAVADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA 339 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
TEMAS 181, 895 e 197 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário.
2. A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há
óbice processual intransponível ao exame de mérito, contrariedade indireta à
Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de Repercussão Geral, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 895/STF).
3. O STF estabelece que o "art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF, QO
no AI 791.292/PE). Existente alguma argumentação, ainda que a parte não a repute
correta ou completa, terá sido respeitado o art. 93, IX, da CF, conforme a referida
deliberação, tese de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC).
4. No acórdão impugnado, foram apontadas as razões para que fosse negado
provimento ao Agravo Interno, conforme se verifica às fls. 942-948 e 950-964.
Além disso, explicitaram-se os argumentos para a rejeição dos Embargos de
Declaração opostos posteriormente (fls. 1.010-1.016 e 1.018-1.035).
5. Quanto às demais alegações do RE, decidiu-se que não estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade do apelo anteriormente dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça. Isso porque foi mantida a conclusão pelo conhecimento do
Agravo para conhecer, em parte, do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento por ausência de violação do art. 1.022 do CPC e por incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ.
6. Nas situações em que o mérito do AREsp, ou mesmo do REsp, não é apreciado, a
discussão suscitada no Recurso Extraordinário ─ seja relativa ao mérito da causa,
seja acerca do óbice processual que impediu o conhecimento do Recurso ─ não é
dotada de Repercussão Geral. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
598.365 RG/MG, fixou a tese de que "a questão do preenchimento dos pressupostos
de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza
infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral"
(Tema 181/STF).
7. O Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de Repercussão Geral
em controvérsias que versem sobre aplicação de multa em julgamento de embargos
de declaração tidos por protelatórios por se restringir ao plano processual (Tema 197
/STF).
8. Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.
A parte agravante sustenta, em resumo, que o caso dos autos não se amolda
aos Temas 895, 197, 181, 339 e 660 do STF. Alega, ainda, violação ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição e não incidência dos óbices à admissibilidade recursal
reconhecidos no acórdão impugnado. Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para que
seja reformada a decisão agravada e determinado o regular processamento do Recurso
Extraordinário.
Contrarrazões às fls. 1.146-1.157.

É o relatório.
VOTO
O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis
para alterar a decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
Portanto, não há falar em reparo da decisão.
Ao julgar o RE 956.302 RG/GO, o STF concluiu que a questão da ofensa ao
princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao
exame de mérito, contrariedade indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de Repercussão
Geral (Tema 895/STF).
Confiram-se:

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
TEMA 339/STF. TEMAS 895, 660 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. Nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo
Civil, o Tribunal, em juízo de admissibilidade recursal, exerce competência a quo
própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela sistemática da
repercussão geral, não havendo que se falar em usurpação de competência do STF.
(...)
3. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por
implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF).
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 1.556.942/SC, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
.)
17/2/2021

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INAPLICABILIDADE DOS TEMAS. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO
CONTRADITÓRIO E DA COISA JULGADA. TEMA 660/STF. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA 895/STF.
1. A incidência dos Temas 660 e 895 do STF à hipótese dos autos
decorreu de expressa determinação exarada pela própria Suprema Corte, de modo
que a ausência de impugnação em momento oportuno torna preclusa a questão.
(...)
3. Quanto ao art. 5o, XXXV, da Carta Magna, já consagrou o STF que
"não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao
princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram
óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito" (RE-RG
956.302, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em
, publicado em
19/5/2016
- Tema 895/STF).
16/6/2016
Agravo interno improvido.
(AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 909.464/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
)
22/8/2018

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO
DO ART. 93, IX, DA CF/88. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF.
VIOLAÇÃO DO ART. 1o, III, DA CF/88. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 890/STF. ART. 5o, LIV E
LV, DA CF/88. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660
/STF. ART. 5o, XXXV, DA CF/88. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
895/STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
PREENCHIMENTO.
MATÉRIA
DE
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal,
reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO
791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões
judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame
pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam
corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
(...)
4. O Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE 956.302 RG
/GO, concluiu que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 895/STF).
(...)
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

(AgInt no RE no AgInt no AREsp 1.341.965/DF, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
)
13/9/2019

Ademais, de acordo com o STF, o "art. 93, IX, da Constituição Federal exige
que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas"
(Tema 339/STF, QO no AI 791.292/PE). Existente alguma argumentação, ainda que a
parte não a repute correta ou completa, terá sido respeitado o art. 93, IX, da CF,
conforme a referida deliberação, tese de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC).
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO
JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).
2. Existente alguma fundamentação, ainda que a parte não a repute
correta ou completa, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art.
93, IX, da CF, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de
observância obrigatória (CPC, art. 927, III).
3."A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de
recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela
são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF).
4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial, aplica-se a tese do Tema n. 181/STF, ainda que se queira, no recurso
extraordinário, discutir o mérito da causa ou os fundamentos que impediram o
conhecimento do recurso (CPC, art. 927, III).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.997.473/SP, Rel.
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 27.3.2023.)

No caso concreto, foi justificado no acórdão impugnado o não provimento do
Agravo Interno e explicitada a razão da incidência dos óbices sumulares, conforme se
verifica às fls. 950-964:

[...] O inconformismo agora manejado não merece provimento por não
ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Inicialmente, RAFAELA e outros alegaram ofensa ao art. 1.022, II, do
NCPC. Sustentaram que o aresto recorrido deixou de apreciar as omissões
apontadas em relação ao art. 300 do NCPC, 3o, 4o e 14 da Lei n. 6.938/1991.
[...]
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação
jurisdicional, pois o TJPA emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda
a controvérsia posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela
parte.
Com efeito, ficou esclarecido que, para que se possa discutir a tese da
responsabilidade objetiva, para fins de concessão liminar de pensionamento mensal
aos agravantes, faz-se necessária a comprovação da existência do dano ambiental e
de sua extensão, o que somente é viável após ampla dilação probatória perante o
juízo de primeiro grau.
Ficou destacado, ademais, que não ficaram demonstrados os requisitos
do art. 300 do NCPC, mesmo porque não ficou evidenciado o perigo da demora,
considerando o que o fato ocorreu no ano de 2015, o que afasta o dano iminente ou
a questão de urgência.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de RAFAELA e outros com o
resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do
disposto no art. 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório
intuito infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos
elencados no mencionado artigo.
[...]
Ademais, RAFAELA e outros alegaram afronta aos arts. 186 e 927 do
CC/2002.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem
como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o
decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos
infraconstitucionais tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei
caracterizam deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284
do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
RAFAELA e outros não apresentaram argumentos claros e concatenados no tocante
ao alegado, mas apenas ilações genéricas, pois se limitaram-se a asseverar a
violação dos dispositivos indicados.
[...]
Outrossim, RAFAELA e outros insurgiram-se contra o acórdão atacado,
alegando contrariedade aos arts. 3o, 4o e 14 da Lei n. 6.938/1981. Sustentaram que
(1) o dano ambiental está diretamente ligado à população, que depende do meio
ambiente e deve ser submetida às regras da responsabilidade objetiva; e (2) ocorreu
a degradação ambiental, que deve ser reparada.
Nessa linha, observa-se que o Tribunal de Justiça do Pará evidenciou,
conforme acima transcrito, para que seja possível a discussão a respeito da tese
referente à responsabilidade objetiva, para fins de concessão liminar de
pensionamento mensal aos agravantes, faz-se necessária a comprovação da
existência do dano ambiental e de sua extensão, o que somente é viável após ampla
dilação probatória perante o juízo de primeiro grau.
No entanto, RAFAELA e outros limitaram-se a alegar que (1) o dano
ambiental está diretamente ligado à população, que depende do meio ambiente e
deve ser submetida às regras da responsabilidade objetiva; e (2) ocorreu a
degradação ambiental, que deve ser reparada.
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

Dessa forma, constatou-se que RAFAELA e outros deixaram de atacar
esses fundamentos autônomos e suficientes para manter o julgado, o que atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
[...]
Por derradeiro, RAFAELA e outros deduziram violação do art. 300 do
NCPC. Sustentaram que foram preenchidos os requisitos da tutela de urgência.
A esse respeito, conforme verificado acima, o Tribunal de Justiça do
Pará, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu que não ficaram
demonstrados os requisitos do art. 300 do NCPC, mesmo porque não ficou
evidenciado o perigo da demora, considerando o que o fato ocorreu no ano de 2015,
o que afasta o dano iminente ou a questão de urgência.
Por isso, conforme se nota, o TJPA assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Por fim, apenas para afastar dúvidas, no tocante à assertiva de que o
dano ambiental deve obediência às regras da responsabilidade objetiva, verificou-se
a incidência da Súmula n. 283 do STF, considerando que o presente debate envolve
apenas pedido de tutela de urgência, ausente, ainda, a oportunidade para ampla
dilação probatória.
Além disso, conforme se constatou, não foram preenchidos os requisitos
para a concessão da tutela de urgência, o que atraiu a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
Assim, como RAFAELA e outros não demonstraram o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não provimento do recurso
especial. [...]

Também foram indicados os motivos para a rejeição dos Embargos de
Declaração opostos posteriormente (fls. 1.018-1.035):

[...] O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso ou contraditório,
tampouco apresentou erro material, tendo concluído pela ausência de negativa da
prestação jurisdicional e pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 do
STJ.
Ficou destacado, inicialmente, que RAFAELA e outros alegaram ofensa
ao art. 1.022, II, do NCPC. Sustentaram que o aresto recorrido deixou de apreciar as
omissões apontadas em relação ao art. 300 do NCPC, 3o, 4o e 14 da Lei n. 6.938
/1991.
No entanto, ficou esclarecido que, para que se possa discutir a tese da
responsabilidade objetiva, para fins de concessão liminar de pensionamento mensal
aos agravantes, faz-se necessária a comprovação da existência do dano ambiental e
de sua extensão, o que somente é viável após ampla dilação probatória perante o
juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

Ficou ressaltado, ademais, que não ficaram demonstrados os requisitos
do art. 300 do NCPC, mesmo porque não ficou evidenciado o perigo da demora,
considerando o que o fato ocorreu no ano de 2015, o que afasta o dano iminente ou
a questão de urgência.
Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação
jurisdicional, pois o TJPA emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda
a controvérsia posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela
parte.
O que se viu, na verdade, foi a irresignação de RAFAELA e outros com
o resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do
disposto no art. 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório
intuito infringente, o que se mostrou inviável, já que inexistentes os requisitos
elencados no mencionado artigo.
Ademais, ficou registrado que RAFAELA e outros alegaram afronta aos
arts. 186 e 927 do CC/2002.
Pontuou-se que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem
como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o
decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos
infraconstitucionais tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei
caracterizam deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284
do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Todavia, no presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se
que RAFAELA e outros não apresentaram argumentos claros e concatenados no
tocante ao alegado, mas apenas ilações genéricas, pois limitaram-se a asseverar a
violação dos dispositivos indicados.
Outrossim, observou-se que RAFAELA e outros insurgiram-se contra o
acórdão atacado, alegando contrariedade aos arts. 3o, 4o e 14 da Lei n. 6.938/1981.
Sustentaram que (1) o dano ambiental está diretamente ligado à população, que
depende do meio ambiente e deve ser submetida às regras da responsabilidade
objetiva; e (2) ocorreu a degradação ambiental, que deve ser reparada.
Nessa linha, ficou assinalado que o Tribunal de Justiça do Pará
evidenciou que, para que seja possível a discussão a respeito da tese referente à
responsabilidade objetiva, para fins de concessão liminar de pensionamento mensal
aos agravantes, faz- se necessária a comprovação da existência do dano ambiental e
de sua extensão, o que somente é viável após ampla dilação probatória perante o
juízo de primeiro grau.
No entanto, RAFAELA e outros limitaram-se a alegar que (1) o dano
ambiental está diretamente ligado à população, que depende do meio ambiente e
deve ser submetida às regras da responsabilidade objetiva; e (2) ocorreu a
degradação ambiental, que deve ser reparada.
Desse modo, constatou-se que RAFAELA e outros deixaram de atacar
esses fundamentos autônomos e suficientes para manter o julgado, o que atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

Por derradeiro, foi salientado que RAFAELA e outros deduziram
violação do art. 300 do NCPC. Sustentaram que foram preenchidos os requisitos da
tutela de urgência.
A esse respeito, ficou assentado que o Tribunal de Justiça do Pará,
soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu que não ficaram
demonstrados os requisitos do art. 300 do NCPC, mesmo porque não ficou
evidenciado o perigo da demora, considerando o que o fato ocorreu no ano de 2015,
o que afasta o dano iminente ou a questão de urgência.
Por isso, conforme se notou, o TJPA assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, foi realçado que, no tocante à assertiva de que o dano ambiental
deve obediência às regras da responsabilidade objetiva, verificou-se a incidência da
Súmula n. 283 do STF, considerando que o presente debate envolve apenas pedido
de tutela de urgência, ausente, ainda, a oportunidade para ampla dilação probatória.
Além disso, conforme se constatou, ficou esclarecido que não foram
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que atraiu a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
De qualquer sorte, a assertiva de que a ocorrência do dano ambiental é
fato público e notório, conforme o teor do art. 374 do NCPC, configura inovação
processual, vedada nesse âmbito.
Em suma, a pretensão desborda da previsão do art. 1.022 do NCPC.
Ao final, RAFAELA e outros alegaram afronta aos arts. 5o, XXXV, e
93, IX, da CF.
No tocante à alegada contrariedade, tal assertiva é tese natimorta.
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não
cabe a apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
[...]
Assim, verificado o caráter protelatório dos presentes embargos de
declaração na medida em que se constatou a ausência de negativa da prestação
jurisdicional e a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 do STJ, condeno
RAFAELA e outros ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
em favor das embargadas GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA., MINERVA
S. A. e NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA. (GLOBAL e
outras), nos termos do art. 1.026, § 2o, do NCPC, observada a justiça gratuita.
Nessas condições, REJEITO os embargos de declaração, com imposição
de multa. [...]

Assim, nos termos definidos pelo STF, os julgados combatidos foram
suficientemente fundamentados, e é descabida a alegação de negativa de prestação
jurisdicional apenas porque o Tribunal decidiu em sentido contrário ao interesse da parte.
Ressalte-se que a apreciação da referida questão constitucional, nesta fase processual,
limita-se à verificação quanto à existência de motivação suficiente para embasar os
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

acórdãos recorridos, e não compete a este Relator avaliar se corretos os seus
fundamentos, o que extrapolaria os limites da cognição inerente ao juízo de
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
No tocante às demais alegações do RE, entendeu-se que não foram
preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo anteriormente dirigido ao
Superior Tribunal de Justiça. Isso porque foi mantida a conclusão pelo conhecimento do
agravo para conhecer, em parte, do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, pela ausência de violação do art. 1.022 do CPC e pela incidência dos óbices
das Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ.
Nos casos em que o mérito do AREsp, ou mesmo do REsp, não é apreciado, a
discussão suscitada no Recurso Extraordinário – seja relativa ao mérito da causa, seja
acerca do óbice processual que impediu o conhecimento do Recurso – não é dotada de
Repercussão Geral. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365 RG/MG,
fixou a tese de que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de
recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).
Na mesma linha:

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA
COMPETÊNCIA
DE
OUTROS
TRIBUNAIS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros
Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em
rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso
“elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a
ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.
(RE n. 598.365 RG, Rel. Ministro AYRES BRITTO, julgado em
14.8.2009, DJe-055 DIVULG 25.3.2010 PUBLIC 26.3.2010 EMENT VOL-02395-
06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292
/PE).
2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que
foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou
completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese
de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

3. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de
recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela
são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF).
4. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o
recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o
conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam
esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não
ultrapassou a barreira da admissibilidade.
5. A confirmação do não conhecimento do recurso especial resulta no
reconhecimento de que a coisa julgada se formou em momento processual anterior,
impedindo a apreciação de outros requerimentos formulados pelas partes, tais como
o de discussão de eventual proposta de acordo de não persecução penal ou
prescrição.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.354.026/SP,
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12.12.2023, DJe de
15.12.2023.)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
TEMA N. 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292
/PE).
2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que
foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou
completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de
observância obrigatória (CPC, art. 927, III).
3. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal, bem como a o ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
4. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de
recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela
são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.997.993/SP,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
29.11.2023, DJe de 5.12.2023.)

Por outro lado, no que diz respeito à multa cominada no julgamento dos
Embargos de Declaração, o Supremo Tribunal Federal já assentou que "a questão da
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios tem
natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão
geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe 13/3/2009" (AI 752633 RG, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado
em 17-09-2009, DJe-237 Divulg 17-12-2009 Public 18-12-2009).

Nessa esteira é o Tema 197/STF, cujo julgado paradigma sobre a matéria
assim consignou:

(...) Outrossim, não alcança estatura constitucional a questão relativa à
aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por
protelatórios, que se restringe ao plano processual:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONVERSÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A via extraordinária não é
adequada para debater matéria processual de índole infraconstitucional,
relativa ao reexame do julgamento proferido em grau de embargos
de declaração no qual foi aplicada multa, para verificar caráter protelatório do
recurso apresentado do Tribunal de origem. 3. A imposição de multa fundada
no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil não oferece
implicação constitucional, pois a violação ao art. 93, IX, da Constituição
Federal, se existente, se daria de maneira reflexa ou indireta. Precedentes. 4.
Agravo regimental improvido." (
, Rel. Min.
RE-ED no 421.391
ELLEN
, Segunda Turma, DJe de 12.06.2009. No mesmo sentido:
GRACIE
AI-
, Rel. Min.
, Segunda Turma, DJe de
AgR no 735.532
JOAQUIM BARBOSA
19.06.2009;
, Rel. Min.
, Primeira
AI-AgR no 467.780
CÁRMEN LÚCIA
Turma, DJe de 22.06.2007;
, Rel. Min.
AI-AgR no 431.250
GILMAR
, Segunda Turma, DJ de 12.11.2004;
, Rel. Min.
MENDES
AI-AGR no 614.139
, DJ de 13.4.2007).
SEPÚLVEDA PERTENCE

O Plenário já assentou que é de reputar-se ausente repercussão geral,
quando eventual ofensa à Constituição se dê apenas de forma indireta ou reflexa
(RE no 583.747/RG, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe de 29.04.2009). Colho
trecho da manifestação do Relator:

(...) Com efeito, se não há controvérsia constitucional a ser
dirimida no recurso extraordinário ou se o exame da questão constitucional
não prescinde da prévia análise de normas constitucionais, é patente a
ausência de repercussão geral, uma vez que essa, induvidosamente, pressupõe
a existência de matéria constitucional passível de análise por esta Corte. (No
mesmo sentido:
, Rel. Min.
, DJe de
RE 584.608-RG
ELLEN GRACIE
12.3.2009,
, Rel. Min.
, DJe
RE 593.388-RG
MENEZES DIREITO
de 12.2.2009,
, Rel. Min.
, DJe
RE 592.211-RG
MENEZES DIREITO
de 20.11.2008).
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

(...)
(AI 752633 RG, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado
em 17-09-2009, DJe-237 Divulg 17-12-2009 Public 18-12-2009)

Por fim, nada há a prover acerca do Tema 660/STF, objeto das razões
recursais, na medida em que não foi aplicado à hipótese vertente.
Ausente, em tais condições, a comprovação da necessidade de retificação a ser
promovida na decisão agravada, a qual foi proferida com fundamentos suficientes e em
consonância com a orientação consolidada neste Tribunal, não deve ser provido o
Agravo que contra ela se insurge.
Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50969893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:19
Código de Controle do Documento: 582fc1cc-bbb9-45bb-9544-62ee2d12767c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.588.569 / PA
Número Registro: 2024/0069861-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056158720178140008 08118017820218140000 56158720178140008 8118017820218140000
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAYSSA CRISTINE TAVARES DE ALMEIDA (MENOR)
AGRAVANTE : RAFAELA DOS SANTOS TAVARES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RAYANNA CRISTINA TAVARES DE ALMEIDA
AGRAVANTE : ERONDINA SILVA COSTA
AGRAVANTE : ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE : ALAILDA DA SILVA
AGRAVANTE : BEATRIZ BOTELHO SANTANA
AGRAVANTE : SILVANA DE NAZARE BOTELHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ALAN DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE : ADILSON COSTA DA SILVA
AGRAVANTE : DARLAN DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : TAMIRES PEREIRA ALMEIDA
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : TANIA CALANDRINE PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RODINEI PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE : HELTON DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE : JULIO MACIEL DA SILVA
AGRAVANTE : JONAS DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : CRISTIANE DA SILVA BRITO
AGRAVANTE : MATHEUS DE JESUS DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE : MICILIA DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE : RAIMUNDA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : NIVALDO CAMPOS CARDOSO
AGRAVANTE : EOVANA COSTA MIRANDA
AGRAVANTE : RAYSSA COSTA MIRANDA (MENOR)
AGRAVANTE : MARIA DIONEIA BARROS DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MAYSA SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : MESSIAS SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : ADRIELI DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE : EDILSON DOS SANTOS FURTADO
AGRAVANTE : MARIELE CORREA RODRIGUES
AGRAVANTE : ADRIELY CORREA ANDRE - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : NAYLSON GABRIEL MENDELLO DA SILVA
AGRAVANTE : ODILENE DOS SANTOS MENDELLO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CELIA BIANCA MENDELLO FERREIRA
AGRAVANTE : DALITA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE : KELY CRISTINA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE : REGIANE DA SILVA ALVES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LIVIA ALVES OLIVEIRA
AGRAVANTE : ESTHEFANNY SOUZA COSTA
AGRAVANTE : IVONE DE SOUZA COSTA
AGRAVANTE : JADSON MAGNO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA EDIVANILDA MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE : ALERRANDRO MAGNO OLIVEIRA
AGRAVANTE : GUSTAVO DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE : ELIZIA DOS SANTOS VIANA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
AGRAVANTE : LUCIANE DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : WARLEY BRYAN ARAUJO COSTA
AGRAVANTE : SOCORRO DO REMEDIO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : CAUE SILVA SOUZA
AGRAVANTE : SARA SILVA SOUZA
AGRAVANTE : GLEYCE ARAUJO BARBOSA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : FERNANDA GABRIELLY ARAUJO LINHARES (MENOR)
AGRAVANTE : VANESSA COSTA ARAUJO
AGRAVANTE : BRENDA INGRID BORGES SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : YAGO BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE : THIAGO FELIPE BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE : THALITA PINTO FREITAS
AGRAVANTE : JOAO CARLOS FREITAS MEDEIROS
AGRAVANTE : ANA LUCIA CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MONICA SILVA MEDEIROS
AGRAVANTE : ANDERSON SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : GUSTAVO SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : NUBIA BENJAMIM DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ODINEI DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : DAVI DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE : ELANE DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE : DANIEL DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : TAINA DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : KELY BENJAMIN - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KEVYSSON LORRAN BENJAMIM DA SILVA
AGRAVANTE : KEVYLLY BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE : KAUANE BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE : SILVIA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : VELBER SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : VICENTE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : LEIDIANE CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LANA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : LUCAS SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : ELTON SILVA CRAVALHO
AGRAVANTE : LORENA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : HALQUIMEDIA DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LIDIANA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVANTE : ELIZANGELA BARRETO PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : WUILLIAM CLEY BARRETO PEREIRA
AGRAVANTE : ESTER PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE : JOSUE PEREIRA CRUZ
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : KELIANE FURTADO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : EMILY KAROLINE DA SILVA SILVA
AGRAVANTE : ALEXSANDRO DA SILVA SILVA
AGRAVANTE : ROSINEIDE HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KEMILLY THAYANE GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE : CLEIDIANE MARIA VILHENA DA ROCHA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : HUDSON DA ROCHA FERREIRA
AGRAVANTE : LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : ISAQUE TAVARES MOREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : EDSON VIANA MOREIRA
AGRAVANTE : MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : TIAGO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : ALDAIR FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : CRISLANI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA LEIA DO NASCIMENTO CAROLINO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : NAILA BETANIA CAROLINO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA SANTANA GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MARCOS JOSE GOES (MENOR)
AGRAVANTE : DORALICE GOES
AGRAVANTE : JACIANE AMBE COELHO
AGRAVANTE : VANUSA DIAS DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RAISSA DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE : GENESIS DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE : LARISSA JETLEN TALINO ARAUJO
AGRAVANTE : LAILSON DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA TALINO DA SILVA
AGRAVANTE : YOLANDA MARIA DA CONCEIÇAO LOPES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : IGOR FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YAGO LOPES DE OLIVEIR
AGRAVANTE : LEILIANE LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YSAIAS LOPES DE OLIVEIRA (MENOR)
AGRAVANTE : MIRIAN LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YRIS LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YNGRID LOPES DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : MARISA MORAES DE MELO
AGRAVANTE : IRACI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : EDLEUZA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : PATRICIO RUI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : CRISTIANO DO SOCORRO SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : CLEBSON PAIXAO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : DORIVALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE : ELINDILCE BOTELHO CAMPOS
AGRAVANTE : ELDILANI DA SILVA ANDRADE
AGRAVANTE : JEAN DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : JACIANE MACIEL SILVA
AGRAVANTE : ROZILENE DOS SANTOS MACIEL - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : GABRIEL MACIEL SILVA (MENOR)
AGRAVANTE : DARC DE NAZARE FERREIRA PEREIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KAUAN DE NAZARE PEREIRA LEAL
AGRAVANTE : KELVIN PEREIRA LEAL
AGRAVANTE : KAYLA PEREIRA LEAL (MENOR)
AGRAVANTE : ADONIAS PAIVA VENCESLAU
AGRAVANTE : JOSE BARROS AMORIM
AGRAVANTE : KLEBER RAFAEL ARAUJO E SILVA
AGRAVANTE : DILMENSON CARDOSO DIAS
AGRAVANTE : FRANCISCO NOBERTO DA SILVA
AGRAVANTE : RAIMUNDA BARROS DA SILVA
AGRAVANTE : DANIELE PAIVA CARDOSO
AGRAVANTE : FRANCISCO OLIVALDO SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : FRANCISCO RUI ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : JOAO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : ROAN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE : VENERALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE : RUI PORTILHO CORREA
AGRAVANTE : TATIANA CAMPOS SILVA
AGRAVANTE : ROSA MARIA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : EDIANE SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : GLEIZIANE COSTA DE JESUS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : DARLENE DE SOUZA MORAES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : DEUZIRENE DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE : ANA PAULA DIAS BARRETO - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : JOAO DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KELLY ALVES GOES
AGRAVANTE : KEILA ALVES GOES
AGRAVANTE : TATIELLEN DE JESUS MARQUES
AGRAVANTE : WALCIRENI FURTADO BARROSO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : WELLINGTHON FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : JHENNIF FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : RAIANE FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : RUAN FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO (MENOR)
AGRAVANTE : ANDRYA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE : ANDREZA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE : ARCILENE DA CRUZ GOES
AGRAVANTE : JOSEMAR VIANA BARRETO (MENOR)
AGRAVANTE : EMILLY PATRICIA BARRETO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE : JHONATAR BARRETO VIANA
AGRAVANTE : BRUNO DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE : PATRICIA DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : PRISCILA GOES DIAS
AGRAVANTE : ROGERIO GOES DIAS
AGRAVANTE : NATALI GOES DIAS
AGRAVANTE : BENZALIEL DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE : IVANETE DA CRUZ GOIS
AGRAVANTE : ROSARIA CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE : VALFIR DE JESUS AVIZ GOMES
AGRAVANTE : SALOMAO ISMAEL COSTA GOMES
AGRAVANTE : IZAEL CRIMA DE SOUZA
AGRAVANTE : SIDIANE ANDRADE MARQUES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : GUSTAVO LOHAN ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE : ANGELA MARIA DIAS CARVALHO
AGRAVANTE : JHONATA CARVALHO GOES
AGRAVANTE : ANDREIA DA SILVA COSTA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : SANTIAGO COSTA MARQUES (MENOR)
AGRAVANTE : SAMIRA COSTA MARQUES
AGRAVANTE : RUTH MARIA DOS SANTOS BATISTA
AGRAVANTE : RONNY ERIC DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : ANTONIA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE : MARIELE SANTANA COUTINHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO COUTINHO VIANA
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : CAROLINE PRISCILA COUTINHO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE : RONILDO BARRETO DOS SANTOS
AGRAVANTE : SILDA RODRIGUES PANTOJA
AGRAVANTE : RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE : SHEYLA PANTOJA PEREIRA
AGRAVANTE : SIDNEY CHERMONT PEREIRA JUNIOR
AGRAVANTE : SIRIA DE NAZARE ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE : BRUNO MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE : BRENDA ANDRADE MARQUES
ADVOGADOS : JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
ADVOGADA
: HELENA LÚCIA KLAUTAU BONATELLI - PA013192
AGRAVADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAYSSA CRISTINE TAVARES DE ALMEIDA (MENOR)
AGRAVANTE : RAFAELA DOS SANTOS TAVARES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RAYANNA CRISTINA TAVARES DE ALMEIDA
AGRAVANTE : ERONDINA SILVA COSTA
AGRAVANTE : ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE : ALAILDA DA SILVA
AGRAVANTE : BEATRIZ BOTELHO SANTANA
AGRAVANTE : SILVANA DE NAZARE BOTELHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ALAN DA SILVA COSTA (MENOR)
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : ADILSON COSTA DA SILVA
AGRAVANTE : DARLAN DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : TAMIRES PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE : TANIA CALANDRINE PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RODINEI PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE : HELTON DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE : JULIO MACIEL DA SILVA
AGRAVANTE : JONAS DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : CRISTIANE DA SILVA BRITO
AGRAVANTE : MATHEUS DE JESUS DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE : MICILIA DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE : RAIMUNDA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : NIVALDO CAMPOS CARDOSO
AGRAVANTE : EOVANA COSTA MIRANDA
AGRAVANTE : RAYSSA COSTA MIRANDA (MENOR)
AGRAVANTE : MARIA DIONEIA BARROS DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MAYSA SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : MESSIAS SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : ADRIELI DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE : EDILSON DOS SANTOS FURTADO
AGRAVANTE : MARIELE CORREA RODRIGUES
AGRAVANTE : ADRIELY CORREA ANDRE - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : NAYLSON GABRIEL MENDELLO DA SILVA
AGRAVANTE : ODILENE DOS SANTOS MENDELLO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CELIA BIANCA MENDELLO FERREIRA
AGRAVANTE : DALITA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE : KELY CRISTINA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE : REGIANE DA SILVA ALVES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LIVIA ALVES OLIVEIRA
AGRAVANTE : ESTHEFANNY SOUZA COSTA
AGRAVANTE : IVONE DE SOUZA COSTA
AGRAVANTE : JADSON MAGNO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA EDIVANILDA MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE : ALERRANDRO MAGNO OLIVEIRA
AGRAVANTE : GUSTAVO DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE : ELIZIA DOS SANTOS VIANA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
AGRAVANTE : LUCIANE DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

REPRESENTANDO
AGRAVANTE : WARLEY BRYAN ARAUJO COSTA
AGRAVANTE : SOCORRO DO REMEDIO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CAUE SILVA SOUZA
AGRAVANTE : SARA SILVA SOUZA
AGRAVANTE : GLEYCE ARAUJO BARBOSA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : FERNANDA GABRIELLY ARAUJO LINHARES (MENOR)
AGRAVANTE : VANESSA COSTA ARAUJO
AGRAVANTE : BRENDA INGRID BORGES SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : YAGO BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE : THIAGO FELIPE BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE : THALITA PINTO FREITAS
AGRAVANTE : JOAO CARLOS FREITAS MEDEIROS
AGRAVANTE : ANA LUCIA CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MONICA SILVA MEDEIROS
AGRAVANTE : ANDERSON SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : GUSTAVO SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : NUBIA BENJAMIM DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ODINEI DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : DAVI DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE : ELANE DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE : DANIEL DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : TAINA DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : KELY BENJAMIN - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KEVYSSON LORRAN BENJAMIM DA SILVA
AGRAVANTE : KEVYLLY BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE : KAUANE BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE : SILVIA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : VELBER SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : VICENTE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : LEIDIANE CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LANA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : LUCAS SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : ELTON SILVA CRAVALHO
AGRAVANTE : LORENA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : HALQUIMEDIA DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LIDIANA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVANTE : ELIZANGELA BARRETO PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : WUILLIAM CLEY BARRETO PEREIRA
AGRAVANTE : ESTER PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE : JOSUE PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE : KELIANE FURTADO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : EMILY KAROLINE DA SILVA SILVA
AGRAVANTE : ALEXSANDRO DA SILVA SILVA
AGRAVANTE : ROSINEIDE HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KEMILLY THAYANE GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE : CLEIDIANE MARIA VILHENA DA ROCHA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : HUDSON DA ROCHA FERREIRA
AGRAVANTE : LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : ISAQUE TAVARES MOREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : EDSON VIANA MOREIRA
AGRAVANTE : MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : TIAGO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : ALDAIR FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : CRISLANI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA LEIA DO NASCIMENTO CAROLINO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : NAILA BETANIA CAROLINO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA SANTANA GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MARCOS JOSE GOES (MENOR)
AGRAVANTE : DORALICE GOES
AGRAVANTE : JACIANE AMBE COELHO
AGRAVANTE : VANUSA DIAS DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RAISSA DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE : GENESIS DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE : LARISSA JETLEN TALINO ARAUJO
AGRAVANTE : LAILSON DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA TALINO DA SILVA
AGRAVANTE : YOLANDA MARIA DA CONCEIÇAO LOPES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : IGOR FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YAGO LOPES DE OLIVEIR
AGRAVANTE : LEILIANE LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YSAIAS LOPES DE OLIVEIRA (MENOR)
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : MIRIAN LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YRIS LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YNGRID LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARISA MORAES DE MELO
AGRAVANTE : IRACI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : EDLEUZA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : PATRICIO RUI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : CRISTIANO DO SOCORRO SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : CLEBSON PAIXAO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : DORIVALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE : ELINDILCE BOTELHO CAMPOS
AGRAVANTE : ELDILANI DA SILVA ANDRADE
AGRAVANTE : JEAN DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : JACIANE MACIEL SILVA
AGRAVANTE : ROZILENE DOS SANTOS MACIEL - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : GABRIEL MACIEL SILVA (MENOR)
AGRAVANTE : DARC DE NAZARE FERREIRA PEREIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KAUAN DE NAZARE PEREIRA LEAL
AGRAVANTE : KELVIN PEREIRA LEAL
AGRAVANTE : KAYLA PEREIRA LEAL (MENOR)
AGRAVANTE : ADONIAS PAIVA VENCESLAU
AGRAVANTE : JOSE BARROS AMORIM
AGRAVANTE : KLEBER RAFAEL ARAUJO E SILVA
AGRAVANTE : DILMENSON CARDOSO DIAS
AGRAVANTE : FRANCISCO NOBERTO DA SILVA
AGRAVANTE : RAIMUNDA BARROS DA SILVA
AGRAVANTE : DANIELE PAIVA CARDOSO
AGRAVANTE : FRANCISCO OLIVALDO SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : FRANCISCO RUI ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : JOAO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : ROAN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE : VENERALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE : RUI PORTILHO CORREA
AGRAVANTE : TATIANA CAMPOS SILVA
AGRAVANTE : ROSA MARIA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : EDIANE SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : GLEIZIANE COSTA DE JESUS - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : DARLENE DE SOUZA MORAES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : DEUZIRENE DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE : ANA PAULA DIAS BARRETO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : JOAO DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KELLY ALVES GOES
AGRAVANTE : KEILA ALVES GOES
AGRAVANTE : TATIELLEN DE JESUS MARQUES
AGRAVANTE : WALCIRENI FURTADO BARROSO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : WELLINGTHON FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : JHENNIF FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : RAIANE FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : RUAN FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO (MENOR)
AGRAVANTE : ANDRYA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE : ANDREZA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE : ARCILENE DA CRUZ GOES
AGRAVANTE : JOSEMAR VIANA BARRETO (MENOR)
AGRAVANTE : EMILLY PATRICIA BARRETO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE : JHONATAR BARRETO VIANA
AGRAVANTE : BRUNO DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE : PATRICIA DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : PRISCILA GOES DIAS
AGRAVANTE : ROGERIO GOES DIAS
AGRAVANTE : NATALI GOES DIAS
AGRAVANTE : BENZALIEL DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE : IVANETE DA CRUZ GOIS
AGRAVANTE : ROSARIA CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE : VALFIR DE JESUS AVIZ GOMES
AGRAVANTE : SALOMAO ISMAEL COSTA GOMES
AGRAVANTE : IZAEL CRIMA DE SOUZA
AGRAVANTE : SIDIANE ANDRADE MARQUES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : GUSTAVO LOHAN ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE : ANGELA MARIA DIAS CARVALHO
AGRAVANTE : JHONATA CARVALHO GOES
AGRAVANTE : ANDREIA DA SILVA COSTA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : SANTIAGO COSTA MARQUES (MENOR)
AGRAVANTE : SAMIRA COSTA MARQUES
AGRAVANTE : RUTH MARIA DOS SANTOS BATISTA
AGRAVANTE : RONNY ERIC DOS SANTOS SILVA
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b

AGRAVANTE : ANTONIA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE : MARIELE SANTANA COUTINHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO COUTINHO VIANA
AGRAVANTE : CAROLINE PRISCILA COUTINHO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE : RONILDO BARRETO DOS SANTOS
AGRAVANTE : SILDA RODRIGUES PANTOJA
AGRAVANTE : RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE : SHEYLA PANTOJA PEREIRA
AGRAVANTE : SIDNEY CHERMONT PEREIRA JUNIOR
AGRAVANTE : SIRIA DE NAZARE ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE : BRUNO MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE : BRENDA ANDRADE MARQUES
ADVOGADOS : JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
ADVOGADA
: HELENA LÚCIA KLAUTAU BONATELLI - PA013192
AGRAVADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro
Campbell Marques. Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: e4c0db72-6249-45fe-8f4a-a7410c78427b